Tribunal: TJMT
Processo: 1023549-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023549-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULLIA DANIEL MOIZIO - CPF: 446.041.358-27 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (AGRAVANTE), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - CPF: 120.721.677-10 (ADVOGADO), JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - CPF: 084.463.436-06 (ADVOGADO), LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTENSÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO GARANTIDOR INEXISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DOS ACESSÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RESTABELECIMENTO DA HIPOTECA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exibição do contrato de cessão de crédito e documentos acessórios e suspendeu os efeitos da hipoteca constituída sobre imóvel rural em favor da agravante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a garantia hipotecária constituída por escritura pública em favor do credor originário transfere-se automaticamente ao cessionário na operação de cessão de crédito; (ii) verificar se há exigibilidade de notificação prévia ao garantidor hipotecário para validade da cessão; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão da garantia real e exibição compulsória de documentos contratuais.

III. Razões de decidir

3. O art. 287 do Código Civil consagra o princípio da gravitação jurídica, segundo o qual as garantias reais e pessoais seguem automaticamente o crédito cedido, investindo o cessionário na idêntica posição jurídica do cedente originário, salvo disposição expressa em contrário.

4. A cessão de crédito constitui negócio jurídico de natureza meramente translativa, transferindo-se a posição creditória com todos os seus atributos e acessórios, independentemente de anuência do devedor ou dos garantidores, nos termos dos arts. 286 e 287 do Código Civil.

5. A hipoteca foi constituída com cláusula de dívida futura e está vinculada à operação que originou a cédula de crédito bancário, não havendo previsão legal de direito de preferência do garantidor.

6. A exigência de notificação do garantidor, para fins de eficácia da cessão ou exercício de preferência, não encontra respaldo normativo no sistema do CC/2002.

7. A suspensão dos efeitos da hipoteca inviabiliza o prosseguimento de execução lastreada em título executivo certo e líquido, frustrando o regular exercício da atividade de securitização e o direito creditório da agravante.

8. A exibição compulsória de documentos particulares entre cedente e cessionário, sem demonstração de indispensabilidade à formação da lide, afronta o art. 396 do CPC e o sigilo empresarial.

9. A manifesta ausência de periculum in mora caracteriza-se pela inércia prolongada da requerente, que, ciente da cessão desde a averbação registral e da execução há quase uma década, permaneceu inerte até as vésperas da hasta pública, configurando
venire contra factum proprium
e criando artificialmente a urgência invocada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido revogando a tutela de urgência, restabelecendo os efeitos da hipoteca.

Tese de julgamento:
"1. Na cessão de crédito, as garantias reais constituídas em favor do credor originário transferem-se automaticamente ao cessionário, independentemente de nova formalização ou anuência dos garantidores, por força do princípio da gravitação jurídica consagrado no art. 287 do Código Civil. 2. Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro obrigação de notificação prévia ao garantidor hipotecário para validade da cessão de crédito ou exercício de direito de preferência. 3. A inércia prolongada do garantidor, ciente da cessão e dos procedimentos executivos, descaracteriza o periculum in mora necessário à concessão de tutela de urgência. 4. A tutela provisória que antecipa os efeitos de eventual procedência do pedido deve observar os princípios da proporcionalidade e da demonstração da imprescindibilidade dos documentos requeridos, sendo incabível a exibição compulsória de contratos protegidos por sigilo sem fundamentação concreta."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286, 287, 290 e 1.422; CPC, art. 300; Lei no 10.931/2004, art. 32; Lei no 6.015/1973, arts. 167, I, item 35, e 172.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.570.452/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp 1.637.202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24.08.2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1027798-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Hipoteca no Contrato de Cessão de Crédito Cumulada com Nulidade Absoluta de Escritura Pública e de Registro e Pedido Liminar de Apresentação de Documentos Cumulada com Pedido de Preferência Para Impedir a Perda de Uma Chance

N.

1000334-16.2025.8.11.0048
ajuizada por
POENTE AGROPECUÁRIA LTDA.
, que concedeu tutela de urgência para determinar a exibição do instrumento privado do negócio de compra e venda que fundamenta a Cessão de Crédito firmado há mais de 2 anos, e demais documentos atrelados, no prazo de 5 dias, bem como a suspensão de todos os efeitos da hipoteca que recaiu sobre a Fazenda Saltos do Poente, para que não se coloque em risco de constrição ou expropriação até posterior decisão.

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida não observou que os requisitos autorizadores da tutela de urgência não estão presentes, pois inexiste probabilidade do direito alegado pela agravada e não há demonstração de risco concreto de dano, havendo, sim, fundado receio de grave prejuízo à agravante, que se vê impedida de exercer seu direito de crédito regularmente adquirido.

Argumenta que a primeira premissa equivocada da decisão agravada reside na suposta ausência de notificação do terceiro garantidor da cessão, além de que o mesmo não pode exercer seu direito de preferência, ante a ausência de respaldo legal, pois a cessão de crédito é modalidade de transmissão obrigacional que não depende da concordância do devedor, conforme disposto no art. 286 do Código Civil, sendo que a notificação ao devedor serve apenas para evitar o pagamento ao credor originário.

Sustenta que a lei não exige, tampouco prevê, em caso de cessão de crédito, qualquer obrigação de notificação prévia ao garantidor hipotecário para eventual exercício de direito de preferência. Aduz, então, que outro fundamento equivocado utilizado pelo Juízo
a quo
na decisão agravada é a afirmação de que a escritura de hipoteca se restringiu a garantir as operações presentes e futuras feitas com o Banco do Brasil, vez que veio antes da Cédula de Crédito Bancário, sem contemplar futuros negócios com novos credores diversos.

Afirma, assim, que tal entendimento ignora a própria natureza jurídica da Cessão de Crédito e o conteúdo da Escritura Pública, pois a Cessão de Crédito é mero negócio jurídico translativo que confere a transferência da posição de credor ao cessionário, acompanhada de todos os direitos acessórios, inclusive as garantias reais e pessoais vinculadas ao crédito cedido, conforme previsto no art. 287 do Código Civil.

Argumenta, também, que a decisão agravada incorre em erro ao afirmar que a hipoteca não assegura automaticamente a operação de cessão de crédito, com base no art. 32 da Lei no 10.931/2004, pois entende que tal interpretação viola frontalmente o art. 287 do Código Civil, que estabelece que salvo disposição em contrário, na cessão de crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Quanto à exibição de documentos, argumenta que a decisão agravada incorre em manifesta violação aos arts. 396 a 404 do CPC ao deferir, em sede de tutela de urgência, o pedido de exibição de documentos particulares relacionados à Cessão de Crédito, sem demonstração de necessidade concreta e sem relação direta com o objeto da lide.

Por fim, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, restabelecendo os efeitos da hipoteca e afastando a obrigação de exibição dos documentos contratuais da cessão.

A tutela recursal foi deferida por este Relator em 21/07/2025, nos termos do Id. 300673355.

Em contrarrazões, a parte agravada defende que a cessão de crédito jamais transferiu a garantia hipotecária conferida por escritura pública, por não ter havido a devida menção na cédula de crédito bancário, nem notificação à garantidora.

Sustenta que a hipoteca foi constituída anos antes da emissão da CCB, sendo pactuada exclusivamente em favor do Banco do Brasil, não podendo, por isso, ser transferida automaticamente à Agravante. Por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada, insistindo na ausência de extensão automática da garantia e na violação ao princípio da boa-fé objetiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Hipoteca no Contrato de Cessão de Crédito Cumulada com Nulidade Absoluta de Escritura Pública e de Registro e Pedido Liminar de Apresentação de Documentos Cumulada com Pedido de Preferência Para Impedir a Perda de Uma Chance

N.

1000334-16.2025.8.11.0048
ajuizada por
POENTE AGROPECUÁRIA LTDA.
, que concedeu tutela de urgência para determinar a exibição do instrumento privado do negócio de compra e venda que fundamenta a Cessão de Crédito firmado há mais de 2 anos, e demais documentos atrelados, no prazo de 5 dias, bem como a suspensão de todos os efeitos da hipoteca que recaiu sobre a Fazenda Saltos do Poente, para que não se coloque em risco de constrição ou expropriação até posterior decisão.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade e extensão da garantia hipotecária constituída por
Poente Agropecuária Ltda.
, em favor do
Banco do Brasil S.A.
, em relação à operação de cessão de crédito celebrada com a
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXV S.A.
, especialmente no que tange aos efeitos dessa cessão sobre a garantia real prestada pela agravada, e à exigibilidade de exibição dos documentos negociais da referida cessão.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da hipoteca incidente sobre a Fazenda Saltos do Poente e para determinar a exibição do instrumento privado de cessão de crédito e seus documentos acessórios.

Eis o seu teor:

“(...) Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória, mister a comprovação de dois requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de grave dano.

A probabilidade do direito evidencia-se na ausência de notificado do terceiro garantidor da cessão, além de que o mesmo não pode exerce seu direito de preferência.

No caso, ao menos em cognição sumária, entendo que a escritura de hipoteca se restringiu a garantir as operações presentes e futuras feitas com o Banco do Brasil, vez que veio antes da CCB, sem contemplar futuros negócios com novos credores diversos do previsto no contrato de hipoteca.

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito regulado pela Lei no 10.931/2004 e que, nos termos do seu art. 26-A, representar promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Por sua vez, o art. 32, da mencionada lei, dispõe in verbis:

Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância.

Cabe aqui ressaltar que tanto que, conforme a legislação, para que a garantia seja eficaz, inclusive perante terceiros, é necessário o cumprimento de requisitos legais específicos, portanto, a hipoteca isoladamente, sem observância das circunstâncias, não assegura automaticamente a operação de cessão de crédito.

O perigo de dano também é evidente.

O imóvel pode ser objeto de negócio estranho àquele que ela conferiu a garantia, inclusive sofre expropriação. A medida postulada visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, de modo que sua concessão ora não representa risco de irreversibilidade ou violação a direito da parte contrária.

3. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido liminar postulado POENTE AGROPECUARIA LTDA - EPP para determinar:

a) que os réus exibam o instrumento privado do negócio de compra e venda da cessão de crédito, com o reconhecimento de assinaturas, a data da sua lavratura e demais documentos que revelem a fidedignidade contábil do lançamento do preço recebido pela cessão de crédito onerosa, no prazo de cinco dias;

b) suspensão todos os efeitos da hipoteca em relação à cessão onerosa de crédito feita pelo Banco do Brasil à Travessia Securitizadora (referente ao presente feito), de modo que seu bem imóvel não se coloque exposto a qualquer forma de constrição ou expropriação até posterior decisão. (...)”

A cessão de crédito, disciplinada pelos artigos 286 a 298 do Código Civil, constitui negócio jurídico translativo mediante o qual o credor transfere ao terceiro sua posição creditória, independentemente da anuência do devedor ou dos eventuais garantidores.

O artigo 287 do Código Civil é cristalino ao estabelecer que
"
Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.”
Tal dispositivo consagra o princípio de que as garantias, sejam reais ou pessoais, acompanham automaticamente o crédito cedido, investindo o cessionário em idêntica posição jurídica do cedente originário.

Esta norma consagra o princípio da gravitação jurídica, segundo o qual as garantias reais e pessoais seguem automaticamente o crédito principal, independentemente de nova formalização ou anuência dos garantidores.

Nos dizeres de Sílvio de Salvo Venosa,
"a cessão de crédito é, pois, um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a um terceiro seu direito (...). Nesse negócio, o crédito é transferido íntegro, intacto, tal como contraído; mantém-se o mesmo objeto da obrigação. Há apenas uma modificação do sujeito ativo, um outro credor assume a posição negocial."
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos,13a edição, Editora Atlas, 2013, pág. 140).

É interessante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria atinente à
"transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado"
(Tema no 361/STF), evidente, portanto, que a cessão de crédito não implica a alteração da sua natureza.

Trata-se, como dito, de norma que consagra o princípio da gravitação jurídica, segundo o qual as garantias reais e pessoais seguem o crédito cedido, independentemente de nova formalização ou de consentimento dos garantidores. A natureza da cessão de crédito é meramente translativa: transfere-se a posição ativa na relação jurídica, com todos os seus atributos legais, inclusive as garantias que lhe dão respaldo, salvo expressa restrição contratual – o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

A alegação da agravada de que a hipoteca teria sido constituída por escritura pública apartada e anterior à emissão da Cédula de Crédito Bancário, sem previsão expressa de sua transmissibilidade, não afasta a incidência do art. 287 do Código Civil.

No que tange à alegação de que a escritura de hipoteca de outubro de 2013 teria limitado a garantia
"única e exclusivamente ao Banco do Brasil",
impõe-se esclarecer que tal interpretação não encontra amparo técnico-jurídico, senão vejamos.

Em primeiro lugar, a interpretação revela equívoco hermenêutico fundamental. A referência nominal ao
“Banco do Brasil S.A.”
nas cláusulas da escritura hipotecária constitui mera identificação do credor originário à época da constituição da garantia, não configurando cláusula restritiva da transmissibilidade. Para que houvesse limitação subjetiva oponível a terceiros de boa-fé, seria imprescindível disposição expressa e inequívoca vedando a cessão ou restringindo a garantia exclusivamente àquele credor específico.

Ademais, a escritura hipotecária estabeleceu (cláusula terceira) garantia para
"todas as obrigações contraídas e as que venham a ser contraídas, presentes e futuras"
, configurando típica cláusula de dívida futura de alcance amplo, sem qualquer restrição subjetiva. A ausência de vedação expressa implica a aplicação integral do princípio da gravitação jurídica previsto no art. 287 do Código Civil, harmonizando-se perfeitamente com o art. 32 da Lei 10.931/2004, que disciplina exclusivamente a forma de constituição da garantia, não sua transmissibilidade posterior.

Destaca-se, então, que a menção nominal ao "Banco do Brasil S.A." nas cláusulas da escritura constitui mera identificação do credor originário à época da constituição da garantia, não configurando cláusula restritiva da transmissibilidade. Insisto, para que houvesse limitação subjetiva oponível a terceiros, seria imprescindível cláusula expressa vedando a cessão ou restringindo a garantia exclusivamente àquele credor, o que não se verifica no caso. Portanto, ainda que anterior, a escritura foi firmada com cláusula de dívida futura, autorizando sua vinculação a operações posteriores da devedora principal, como efetivamente ocorreu.

Com efeito, a própria Cédula de Crédito Bancário executada fez menção expressa à referida Escritura Pública de Hipoteca, estabelecendo o nexo de causalidade e a vinculação inequívoca entre a garantia e a dívida. Nesse momento, a hipoteca aderiu ao crédito como seu acessório, passando a seguir o seu destino, o que torna irrelevante o debate sobre sua constituição em momento anterior e afasta qualquer alegação de que a garantia teria sido pactuada em caráter
intuitu personae
com o credor originário.

Nesse sentido, quanto à alegada nulidade da escritura pública por ausência do preço, impõe-se análise sistemática dos requisitos legais aplicáveis aos registros imobiliários. O sistema registral brasileiro, disciplinado pela Lei 6.015/73, exige para a validade dos atos registrários: (i) título hábil (art. 221); (ii) observância dos princípios da legalidade, publicidade e especialidade (art. 1o); e (iii) transcrição dos elementos essenciais do negócio jurídico (arts. 167 e 172). A averbação da cessão de crédito na matrícula do imóvel (R-7 da matrícula 15.438) foi realizada com base em escritura pública que contém todos os elementos essenciais: partes identificadas, objeto especificado (créditos da CCB no 35.702.611) e causa expressa (cessão onerosa).

A alegada “omissão do preço” não constitui vício registral, porquanto: primeiro, a escritura pública faz referência válida a 'preço certo indicado em instrumento particular em apartado' (Cláusula Quarta), atendendo ao requisito de determinabilidade; e, segundo, o art. 172 da Lei 6.015/73 não exige a reprodução integral de todas as condições negociais, mas apenas dos elementos identificadores da avença.

Nesse sentido, observo que a Cláusula Quarta da escritura de cessão expressamente estabelece que
"a presente cessão de créditos é realizada por preço certo indicado em instrumento particular em apartado
", sendo que o Parágrafo Primeiro da mesma cláusula determina que
"para o cumprimento das obrigações contidas nesta escritura pública serão utilizadas somente as suas disposições".
Compreendo, portanto, que a validade da escritura pública não se condiciona à explicitação do preço quando há referência válida a instrumento apartado, desde que as obrigações principais estejam claramente definidas no instrumento público. No caso em tela, a análise revela que a escritura contém todos os elementos essenciais do negócio jurídico: partes, objeto (créditos especificados) e forma solene, não se verificando qualquer vício que macule sua validade.

A alegação de nulidade não prospera pelos seguintes fundamentos técnico-jurídicos: primeiro, a escritura pública contém todos os elementos essenciais do negócio jurídico (partes, objeto e causa), não sendo a explicitação detalhada do preço requisito de validade, quando há referência válida e suficiente a instrumento apartado, existindo obrigações principais claramente definidas no instrumento público; e segundo, o art. 108 do Código Civil exige forma pública para negócios jurídicos que visem à constituição de direitos reais, não impondo, contudo, que todos os elementos acessórios constem integralmente do instrumento público.

Assim sendo, compreendo ser válida escritura pública que faça referência a instrumento particular para aspectos específicos, desde que não comprometa a identificação das obrigações principais e das partes contratantes. No caso específico, a escritura identifica inequivocamente: (i) as partes contratantes; (ii) o objeto da cessão (créditos especificados); (iii) a onerosidade da operação; (iv) a forma de pagamento por instrumento apartado. Tal estrutura não configura
"escritura pública parcialmente sigilosa"
, como alegado, mas sim técnica escriturária admitida pelo ordenamento jurídico quando preservados os elementos essenciais da avença.

No que concerne à validade dos registros imobiliários decorrentes da escritura de cessão, matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício, verifica-se que a averbação da cessão de crédito na matrícula do imóvel (R-7 da matrícula 15.438) foi realizada em conformidade com os arts. 167, I, item 35, e 172 da Lei 6.015/73.

O registro traduziu fielmente o conteúdo da escritura pública, não havendo vício registral que macule sua validade. A alegada "nulidade do registro" por ausência de preço específico não encontra amparo legal, porquanto o sistema registral brasileiro exige apenas a transcrição dos elementos essenciais do título, não sendo obrigatória a reprodução integral de todas as condições negociais. O registro, portanto, atendeu rigorosamente aos princípios da publicidade, legalidade e especialidade objetiva, conferindo oponibilidade
erga omnes
à cessão de crédito e à consequente transferência da garantia hipotecária, não se verificando qualquer vício que macule sua validade

Ademais, a natureza jurídica da cédula de crédito bancário (CCB) – regida pela Lei 10.931/2004 – corrobora essa conclusão, uma vez que, nos termos do seu artigo 32, a constituição da garantia pode ocorrer em documento separado, desde que haja menção na CCB à existência da garantia, o que, segundo consta dos autos, também foi observado. Ressalta-se que o referido art. 32 da Lei no 10.931/2004 disciplina a
forma de constituição
da garantia, visando à sua validade e eficácia perante terceiros, não criando, contudo, qualquer exceção à regra geral da acessoriedade prevista no art. 287 do Código Civil.

É crucial esclarecer que inexiste qualquer incompatibilidade entre o art. 32 da Lei 10.931/2004 e o art. 287 do Código Civil, operando em esferas jurídicas distintas e complementares. O art. 32 da Lei 10.931/2004 estabelece exclusivamente os requisitos formais para constituição de garantias em Cédulas de Crédito Bancário, dispondo que
"a constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância".
Trata-se de norma de direito constitutivo, que disciplina como a garantia deve ser criada para ter eficácia cambial.

Por sua vez, o art. 287 do Código Civil regula a transmissibilidade das garantias já validamente constituídas quando da cessão de crédito, estabelecendo que
"salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios".
É norma de direito translativo, que disciplina quando e como as garantias existentes se transferem.

No caso dos autos, a hipoteca foi validamente constituída em documento separado (escritura pública de 2013) com expressa menção na CCB posterior, atendendo integralmente ao art. 32 da Lei 10.931/2004. Uma vez constituída regularmente a garantia, sua transmissibilidade na cessão de crédito rege-se pela norma geral do art. 287 do Código Civil. Não há conflito normativo, mas sim complementaridade sistemática: a norma especial (art. 32) regula a forma de constituição; a norma geral (art. 287) regula a transmissibilidade. A especialidade da primeira não afasta a aplicação da segunda, que incide em momento jurídico posterior e diverso.

No tocante à alegada ausência de notificação da agravada, enquanto garantidora hipotecária, para exercício de suposto direito de preferência na cessão de crédito, cumpre salientar que tal prerrogativa não encontra amparo legal.

A cessão de crédito é regida pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil, não havendo qualquer imposição legal quanto à necessidade de anuência ou notificação prévia ao garantidor para validade da cessão. A notificação tem como finalidade apenas informar ao devedor a quem deve realizar o pagamento, evitando o pagamento indevido ao credor originário (art. 290 do CC), não tendo o condão de submeter a cessão à chancela do garantidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE FINAME. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NATUREZA DA GARANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída
. 2. A orientação do STJ é de que, caso a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora, torna-se impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia. 3. A análise acerca da natureza da garantia prestada pelos agravantes demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelo óbice disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A revisão do julgado recorrido, a respeito do tipo de contrato acordado entre as partes para se apurar o percentual a ser fixado, exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1637202 MS 2019/0369273-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Cumpre esclarecer, para evitar qualquer equívoco interpretativo, a distinção fundamental entre a notificação ao devedor, disciplinada no art. 290 do Código Civil, e a pretensa notificação ao garantidor hipotecário, invocada pela agravada.

A notificação prevista no art. 290 do CC tem finalidade específica e restrita: informar ao devedor sobre a cessão para que realize o pagamento ao novo credor, evitando liberação indevida em favor do cedente originário. Trata-se de providência que visa à eficácia liberatória do pagamento, não constituindo requisito de validade da cessão
inter partes
ou em relação a terceiros.

Diversamente, a alegada necessidade de notificação ao garantidor hipotecário para exercício de suposto 'direito de preferência' não encontra amparo legal no sistema do CC/2002. A posição de garantidor hipotecário não confere legitimidade para condicionar ou embaraçar a cessão de crédito validamente constituída entre credor e terceiro de boa-fé.

Destaca, que no Brasil vigora o sistema de
numerus clausus
, o que significa que é atribuição do legislador a criação desses direitos. Cabe-lhe criar os tipos dos direitos reais, fixar-lhes o conteúdo e lhes dar, como regra, uma denominação, ocorrendo uma tipificação dos direitos reais de acordo com sua utilidade
[1]
. Aceitar tal interpretação implicaria subversão do princípio da autonomia negocial e criação pretoriana de direito real não previsto em lei, violando o princípio do
numerus clausus
que informa o sistema dos direitos reais no ordenamento pátrio.

A pretensão de aplicação analógica do art. 1.422 do Código Civil para reconhecer direito de preferência do garantidor hipotecário na cessão de crédito revela-se, portanto, tecnicamente inadequada.

O referido dispositivo estabelece que
"o credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores"
, tratando do direito de preferência do credor hipotecário no recebimento. A pretensão da agravada de estender tal direito ao garantidor hipotecário para o pagamento não encontra respaldo hermenêutico. A analogia pressupõe similitude de situações jurídicas, inexistente entre as posições antagônicas de credor (titular de direito ao recebimento) e garantidor (sujeito à obrigação de pagamento). Demais disso, a criação de direitos reais por analogia ofenderia o princípio do
numerus clausus
que informa o sistema dos direitos reais no ordenamento pátrio, não sendo admissível a criação pretoriana de direitos dessa natureza.

Sob esse prisma, a interpretação extensiva do dever de notificação, para incluir o garantidor como titular de suposto direito de preferência, implicaria indevida inovação ao sistema normativo vigente e violaria a liberdade negocial das partes originárias da cessão.

Neste ponto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a cessão de crédito não altera a natureza do crédito, tampouco afasta as garantias vinculadas à obrigação original, como se vê do REsp 1.570.452/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (“
3. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria atinente à "transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado" (Tema no 361/STF), decidiu que a cessão de crédito não implica a alteração da sua natureza.”
)

Quanto ao pedido de exibição do instrumento particular que complementaria a escritura pública de cessão de crédito, verifica-se a ausência de demonstração da indispensabilidade dos documentos requeridos à formação da lide, o que esvazia os requisitos do art. 396 do CPC.

Ademais, a tutela provisória deferida pelo juízo de origem antecipa efeitos de eventual procedência da ação sem a devida observância do contraditório e da cognição plena, violando a proporcionalidade e a segurança jurídica.

Note-se que os documentos contratuais entre cedente e cessionário são protegidos por sigilo empresarial, não podendo ser objeto de exibição compulsória sem fundamentação robusta.

Cumpre registrar, ademais, a manifesta ausência do
periculum in mora
a justificar a medida concedida em primeira instância. A Agravada, embora ciente da cessão de crédito ao menos desde a sua averbação na matrícula do imóvel em 25/01/2024, e da própria execução que tramita há quase uma década, "permaneceu inerte, ajuizando a ação declaratória somente às vésperas da alienação judicial do bem, após execução que tramita há aproximadamente nove anos (desde 2016).

Tal conduta processual revela manifesta contradição com comportamento anterior (
venire contra factum proprium
), instituto que veda o exercício de direito em contradição com conduta precedente juridicamente relevante. A agravada, ciente da cessão desde janeiro de 2024 e da execução há quase uma década, permaneceu inerte até as vésperas da hasta pública, criando artificialmente a urgência que ora invoca. Segundo a doutrina de Menezes Cordeiro, o
venire contra factum proprium
pressupõe: (i) conduta inicial juridicamente relevante; (ii) exercício de direito em contradição com a conduta anterior; (iii) confiança legítima da contraparte; (iv) prejuízo decorrente da contradição. No caso, a inércia prolongada da agravada gerou expectativa legítima de aquiescência, sendo contraditório o súbito questionamento quando iminente a satisfação do crédito.

A urgência, portanto, é artificial e não encontra amparo no princípio da boa-fé objetiva que deve nortear o processo (art. 5o, CPC).

Compreendo, portanto, que a manutenção da decisão agravada acarreta grave lesão à efetividade da jurisdição executiva, obstaculizando, sem fundamento jurídico plausível, o regular prosseguimento de execução iniciada há quase uma década.

Além disso, ao determinar a exibição de documentos que já constam dos registros públicos e suspender a eficácia da hipoteca sem indício robusto de irregularidade, a decisão recorrida inverte indevidamente o ônus da prova, antecipando os efeitos do julgamento meritório.

A constrição da eficácia da hipoteca, sem fundamento jurídico sólido, impede a realização do crédito validamente adquirido pela agravante, frustrando a atividade de securitização e os princípios que regem a circulação dos créditos bancários no mercado.

Quanto à alegada "perda de uma chance" em razão da não aceitação pelo Banco do Brasil da proposta de R$ 15 milhões formulada pela devedora principal antes da cessão, verifica-se ausência dos requisitos configuradores do instituto.

A teoria da responsabilidade civil por perda de uma chance, consolidada na jurisprudência do STJ, pressupõe cumulativamente: (i) nexo causal entre a conduta do agente e a privação de oportunidade concreta; (ii) oportunidade real e séria de obter vantagem ou evitar prejuízo; (iii) comportamento culposo do agente; (iv) dano efetivo.

No caso concreto, primeiro, quanto ao nexo causal, a proposta foi dirigida pela devedora principal (Nhá Benta) diretamente ao credor originário em negócio jurídico autônomo e anterior à cessão, inexistindo qualquer dever jurídico do Banco do Brasil de aceitar tal proposta ou submetê-la à anuência da garantidora; Em segundo lugar, relativamente à oportunidade real, não há demonstração de que a garantidora tivesse condições econômicas de apresentar proposta equivalente ou superior, tratando-se de especulação sobre possibilidade hipotética; Em terceiro lugar, no que tange ao comportamento culposo, a recusa de proposta formulada por terceiro (devedora principal) não configura conduta antijurídica do credor, que possui liberdade contratual para aceitar ou recusar ofertas; Por fim, , sobre o dano, a garantidora não possui legitimidade jurídica para condicionar a autonomia negocial entre credor e devedor principal, tampouco para interferir na cessão de crédito mediante invocação de proposta formulada por terceiro. Inexiste, portanto, nexo causal entre a operação de cessão e a alegada perda de oportunidade, não se configurando os pressupostos da responsabilidade civil invocada.

Tal conduta processual, que beira a litigância de má-fé, caracteriza o
venire contra factum proprium
. Há, portanto, evidente perigo de dano inverso, pois o bem dado em garantia já se encontra penhorado e avaliado em execução regularmente em curso, de modo que a suspensão da hipoteca inviabiliza o prosseguimento do feito e compromete a efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, a hipoteca registrada, por constituir direito real de garantia, prevalece sobre o compromisso de compra e venda não registrado, nos termos do art. 1.422 do Código Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. PREVALÊNCIA DO DIREITO REAL DE GARANTIA DA HIPOTECA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Leonir Damiani, José Milton Damiani e Carlos Alberto Damiani, objetivando a reforma da decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Hipoteca, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos de hipoteca registrada em imóvel adquirido por eles de terceiros. Alegam nulidade da hipoteca com fundamento no art. 1 .420 do Código Civil e invocam a Súmula 308 do STJ, defendendo que, embora sem registro formal, seu título de compra e posse lhes confere proteção contra alienações posteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prevalência do direito real da hipoteca em detrimento do compromisso de compra e venda não registrado; (ii) determinar a existência de perigo de dano concreto que justifique a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos da hipoteca. III. RAZÕES DE DECIDIR A hipoteca, por constituir direito real de garantia, prevalece sobre o direito pessoal dos agravantes, oriundo do compromisso de compra e venda não registrado, conforme disposto no art. 1.422 do Código Civil. Precedentes reforçam que a hipoteca registrada goza de preferência sobre compromissos de compra e venda sem registro. A aplicação da Súmula 308 do STJ limita-se aos casos em que a hipoteca seja ineficaz em relação a terceiros que já adquiriram a posse registrada do imóvel, condição que não se aplica aos agravantes pela ausência de registro. A ausência de providências imediatas por parte dos agravantes desde o conhecimento das hipotecas em 2015 descaracteriza o requisito de perigo de dano concreto e atual, conforme exigido para a tutela de urgência, sendo o risco de expropriação futuro e incerto.
Considerando a prevalência do direito real hipotecário e a ausência de urgência demonstrada, a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência é recomendada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A hipoteca registrada, por constituir direito real de garantia, prevalece sobre o compromisso de compra e venda não registrado, nos termos do art. 1.422 do Código Civil
. A ausência de perigo de dano concreto e atual afasta a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da hipoteca. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.420 e 1.422. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 0012283-19.2012.8.13.0674, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 09.05.2024; TJ-MT, AC no 0000840-77.2009 .8.11.0045, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 28.02.2018; TJ-MS, AC no 0030751-45.2009.8.12.0001, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, j. 29.08.2019. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277989620248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e lhe
DOU PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada
, para restabelecer os efeitos da hipoteca constituída em favor do Banco do Brasil, transferidos à agravante Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXV S.A., bem como afastar a obrigação de exibição dos documentos contratuais da cessão de crédito.

É como voto.

[1]
VIANA, Marco Aurelio S. Comentários ao Novo Código Civil, v. XVI, pág. 22, Forense, 2013.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025